Tribunal: STF
Processo: Rcl 62111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que proferi não admitindo os embargos de divergência, por ser um recurso incabível em sede de reclamação constitucional.



    Conforme constou na decisão embargada (doc. 85), a teor dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é firme a jurisprudência no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como um recurso destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgados. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos casos em que a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023).



      



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.284.118 ED-AgRED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO JULGAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados. (MS 38067 ED-AgR-2ºJULG-ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2023)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator